Tribunal: CARF
Processo: 17227.720022/2021-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-07-01

Inteiro teor:
S2-C 1T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17227.720022/2021-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2101-002.829 – 2a Seção de Julgamento / 1a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de junho de 2024
Recorrente
LET SERVICOS TEMPORARIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
TRIBUTÁRIO.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO DE ERRO NO AUTO ENQUADRAMENTO.
Cabe à Autoridade Lançadora a comprovação de erro, por parte do
contribuinte, no auto enquadramento realizado quanto à alíquota aplicável à
contribuição para o seguro acidente do trabalho.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Antonio Savio Nastureles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wesley Rocha, Ana Carolina da Silva Barbosa, Antonio Savio Nastureles (Presidente)

Relatório
Trata-se de Auto de Infração de Contribuição Previdenciária da Empresa e do
Empregador, com valores não declarados em GFIP e nem recolhidos, no período 01/2017 a
13/2017, referente à diferença de contribuição para o GILRAT decorrente de informação
incorreta em GFIP.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17227.720022/2021-71
Fl. 249
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2101-002.829 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17227.720022/2021-71

Segundo o Relatório Fiscal, a Autuada declarou em GFIP alíquota GILRAT e
FAP incorretos, informando assim, o valor da contribuição para o GILRAT a menor.
Cientificada do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação, na qual alega,
conforme Acórdão da Manifestação de Inconformidade:
As atividades exercidas pela Impugnante - empresa prestadora de serviços.
Informa que tem como atividade a locação de mão-de-obra temporária, terceirização de
serviços e mão-de-obra, entre diversas outras, conforme consta da cláusula 3a do seu
contrato social (doc. 03).
Esclarece que, no caso da locação de mão-de-obra temporária, a empresa é contratada
para recrutar mão-de-obra de acordo com os critérios e exigências fixados por seus
tomadores de serviço; tais trabalhadores recrutados devem subordinação exclusivamente
às empresas tomadoras dos serviços, que lhes determinam funções, o horário de
trabalho, as normas disciplinares e técnicas, os procedimentos de conduta etc.
Apesar de os trabalhadores serem registrados em seu nome, não pratica qualquer forma
de ingerência sobre os mesmos, responsabilizando-se apenas pelos seus registros e
pagamento de seus salários e encargos previdenciários, sempre por conta e encargo das
tomadoras dos serviços.
Ressalta que os funcionários registrados em seu nome, em caráter de locação de
mão de-obra temporária (CNAE 7820-5/00), irão exercer as mais diversas atividades
nas empresas tomadoras de serviços.
O erro da d. autoridade fiscal ao exigir suposta diferença de RAT
Alega que ao contrário do entendimento da Fiscalização, a alíquota de 2% a título de
RAT informado está correto, não havendo que se falar em diferença pendente de
pagamento.
De acordo com o Anexo V do RPS enquadrou a atividade da empresa no CNAE 7820-
5/00, com grau de risco médio e alíquota de 2%. Explica que tal enquadramento é justo
por que os funcionários das empresas de locação de mão-de-obra temporária exercem
atividades em todos os graus de risco, de acordo com o setor econômico de cada
empresa, sendo uma tentativa de neutralizar a tributação entre as atividades de grau leve
e grave.
Entretanto, com a vigência do Decreto n* 6.957/09 houve a majoração da alíquota da
contribuição ao RAT das empresas de locação de mão-de-obra temporária, elevando o
grau de risco para grave sem qualquer justificativa, em ofensa direta ao princípio da
estrita legalidade, nos termos do art. 97 do CTN, sendo descabida sua exigência.
Tal prática ofende ainda o princípio da isonomia a teor do art. 150, II, da Carta Magna.
Cita como exemplo, o caso de um funcionário da empresa locadora de mão-de-obra
temporária que exerce uma atividade enquadrada no grau de risco leve na empresa
tomadora dos serviços, a tributação da contribuição ao RAT se dará em relação ao grau
de risco grave, com aplicação da alíquota máxima de 3%, em razão de estar registrado
na empresa de locação de mão-de-obra temporária.
Alega ainda, que não houve motivação para que a alíquota das empresas que prestam a
atividade de locação de mão-de-obra temporária fosse majorada porque a atividade de
cessão de mão-de-obra temporária tem um CNAE e um enquadramento de grau de risco
específico, sem qualquer vinculação com o setor econômico em que essa atividade será
prestada.
Fl. 250
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2101-002.829 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17227.720022/2021-71

A majoração aqui tratada feriu também o princípio da não-discriminação tributária
previsto no art. 152 da Constituição Federal, pois haverá a tributação pelo RAT a uma
alíquota maior para uma mesma atividade, simplesmente em razão do registro do
funcionário ser de procedência de empresa de locação de mão-de-obra.
Alega que houve equívoco da Fiscalização ao fundamentar a alíquota RAT de 3%
conforme o CNAE e o objeto social da ora impugnante, pois a mesma deve ser apurada
de acordo com a atividade efetivamente desempenhada nos estabelecimentos dos
contratantes que represente a maior quantidade de segurados empregados e
trabalhadores avulsos da empresa cedente de mão-de obra. Dessa forma, o Auditor
Fiscal desrespeitou o contido no art. 22, II da Lei n 8.212/91 e o entendimento da
Receita Federal do Brasil contido na Solução de COSIT n* 78/2015.
Colaciona jurisprudência do STJ e entendimento de doutrinador com a intenção de
reforçar seu entendimento.
Por tudo que defendeu, solicita o cancelamento da cobrança relativa às diferenças de
RAT.
O erro da d. autoridade fiscal ao exigir suposta diferença de FAP.
Faz um breve histórico acerca da legislação que instituiu o FAP para informar que por
meio do resultado da consulta do índice FAP 2017 (fls. 113 do PA), teve seu FAP
calculado em 0,8654, índice este bastante reduzido e que demonstra a baixíssima
ocorrência de acidentes de trabalho envolvendo os seus trabalhadores.
Por ter sido zelosa e atenta às normas de segurança e saúde do trabalho que as demais
empresas analisadas, restou comprovada a necessidade de desbloqueio do índice FAP e,
consequentemente, a utilização do índice FAP reduzido.
O bloqueio do FAP em razão da taxa de rotatividade para a atividade da Suplicante
contraria frontalmente o art. 10 da Lei n° 10.666/03, na medida em que o referido
dispositivo não estabeleceu, como critério para o cálculo do FAP, a utilização da "taxa
de rotatividade", mas tão apenas determinou que o FAP seja calculado conforme os
índices de frequência, gravidade e custo dos acidentes de trabalho.
Justifica que a taxa de rotatividade não deveria ser levada em consideração para fins de
cálculo do FAP, porque tal fator é inerente ao tipo de atividade por ela desenvolvida
(locação de mão de obra temporária).
Solicita o cancelamento da cobrança relativa às diferenças de FAP.
O pedido Solicita o provimento da presente impugnação, determinando o cancelamento
integral do Auto de Infração.
Pede a suspensão da exigibilidade do crédito previdenciário nos termos do art. 151, III,
do CTN.
Protesta pela produção de provas por todos os meios em direito admitidos, bem como
pela posterior juntada de documentos, inclusive aqueles que esta douta Autoridade
Julgadora entender necessários.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário em litígio, encontrando-se assim ementada:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
Fl. 251
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2101-002.829 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17227.720022/2021-71

ALÍQUOTA
DO
GILRAT/SAT.
GRAUS
DE
RISCO.
ATIVIDADE
PREPONDERANTE. CNAE INFORMADO EM GFIP.
A alíquota da contribuição destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais
do trabalho (GILRAT) é definida pelo grau de risco da atividade preponderante do
estabelecimento. Considera-se atividade preponderante aquela que ocupa o maior
número de segurados empregados e trabalhadores avulsos no estabelecimento. Aplica-se
a alíquota prevista para a Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE
correspondente à atividade preponderante do sujeito passivo, conforme tabela constante
do anexo V do Regulamento da Previdência Social aprovado pelo Decreto 3.048/99. A
contribuição para o GILRAT apurada em lançamento fiscal com base na alíquota
prevista para o código CNAE preponderante informado pela empresa em GFIP deve ser
mantida até prova em contrário.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. É vedado ao órgão julgador
administrativo negar vigência a normas jurídicas por motivo de ilegalidade e/ou
inconstitucionalidade.
FAP BLOQUEADO. As empresas com FAP bloqueado, enquanto mantida esta
condição, estão obrigadas a informar na GFIP o FAP bloqueado e não o original.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITO ENTRE AS PARTES. As
decisões administrativas e judiciais, mesmo que reiteradas, não têm efeito vinculante em
relação às decisões proferidas pelas Delegacias de Julgamento da Receita Federal do
Brasil.
JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS.
No Processo Administrativo Fiscal, somente é permitida a juntada posterior de provas
caso haja motivo de força maior, ocorrência de fato ou direito superveniente ou
necessidade de contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 26/01/2022, o sujeito passivo
interpôs, em 25/02/2022, Recurso Voluntário, no qual reitera as alegações apresentadas na
impugnação, conforme demonstrado acima.
Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Trata-se de lançamento tributário decorrente da diferença verificada, pela
Autoridade Autuante, relativa ao enquadramento realizado pelo contribuinte quanto ao grau de
risco ambiental do trabalho existente nos estabelecimentos da contribuinte.
Fl. 252
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2101-002.829 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17227.720022/2021-71

Conforme Relatório Fiscal, a auditoria foi efetuada nos sistemas informatizados
da Receita Federal do Brasil, nos quais foram analisadas as GFIP do período, para verificação
quanto às informações prestadas pelo contribuinte do GILRAT.
O Acórdão da impugnação, confirma o tipo de fiscalização e método utilizados na
apuração do crédito, grifo nosso:
Portanto, as contribuições lançadas são decorrentes da simples aplicação da alíquota
GILRAT correspondente à atividade preponderante informada pelo próprio sujeito
passivo, de modo que a atividade preponderante por ele informada foi assumida como
correta. Esse procedimento da Fiscalização, a meu ver, mostra-se acertado, pois até
prova em contrário deve prevalecer o CNAE Preponderante informado em GFIP pelo
próprio sujeito passivo.
Como a Fiscalização verificou que a Postulante informou incorretamente, no campo
alíquota RAT da GFIP, no período de 01/2017 a 13/2017, a alíquota de 2%, quando
deveria ter informado 3%, não poderia se abster de lançar a diferença devida da
contribuição destinada ao RAT.
Note-se que o caso ora examinado não versa sobre reenquadramento proposto pela
Fazenda Pública, mas de mera incongruência da alíquota RAT informada em GFIP,
respeitado o enquadramento no código CNAE declarado pelo contribuinte em
documento de confissão de dívida fiscal - GFIP. Por conseguinte, não procede o
argumento de que a Fiscalização desconsiderou o efetivo grau de risco ao qual estavam
sujeitos os empregados da Suplicante.
Ademais, consoante se infere da legislação, para apurar a atividade preponderante, a
empresa, sob sua responsabilidade, fará o enquadramento da atividade nos
correspondentes graus de risco, mensalmente, conforme a Relação de Atividades
Preponderantes e Correspondentes Graus de Risco prevista no Anexo V do RPS.
Da analise do Relatório Fiscal, verifica-se que a fundamentação do auto de
infração tem como base exclusivamente ao exame das GFIP, sem se levar em conta a atividade
efetivamente desempenhada nos estabelecimentos dos contratantes que represente a maior
quantidade de segurados empregados e trabalhadores avulsos da empresa cedente de mão-de-
obra, conforme o disposto na SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT No 78, de 24 de março de
2015:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
EMENTA: GILRAT. SAT. GRAU DE RISCO. ATIVIDADE PREPONDERANTE.
Para fins do disposto no art. 72, § 1o, da IN RFB no 971, de 2009, deve-se observar as
atividades efetivamente desempenhadas pelos segurados empregados e trabalhadores
avulsos, independentemente do objeto social da pessoa jurídica ou das atividades
descritas em sua inscrição no CNPJ.
Assim, no caso de pessoa jurídica cujo objeto social seja o “fornecimento e gestão de
recursos humanos para terceiros” (CNAE 78.30-2), o grau de risco será apurado de
acordo com a atividade efetivamente desempenhada nos estabelecimentos dos
contratantes que represente a maior quantidade de segurados empregados e
trabalhadores avulsos da empresa cedente de mão-de-obra.
Dispositivos Legais: Lei no 8.212, de 1991, art. 22, II; Decreto no 3.048, de 1999, art.
202; IN RFB no 971, de 2009, art. 72.
Fl. 253
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2101-002.829 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17227.720022/2021-71

Neste caso, impõe-se a necessidade de verificação das atividades efetivamente
desempenhadas pelos segurados empregados e trabalhadores avulsos, para fins de
enquadramento da alíquota RAT (1% a 3%).
No lançamento, à Autoridade Fiscal deveria comprovar o erro, por parte do
contribuinte, no auto enquadramento realizado quanto à alíquota aplicável, mas , apesar de a
empresa ter sido intimada a apresentar documentação, conforme relatório fiscal, os documentos
foram considerados insuficientes sem mais detalhes:
3. Os documentos e informações apresentados foram considerados insuficientes para
justificar as compensações feitas, razão pela qual foi encerrada a Diligência e, na
sequência, aberta Fiscalização para o referido período da apuração (TDPF no
07.1.09.00-2020-00012). O Contribuinte teve ciência deste Termo de Início de
Procedimento Fiscal - TIPF em 14/02/2020.
4. Da Fiscalização relativa ao TDPF no 07.1.09.00-2020-00012 resultaram glosas de
valores compensados indevidamente em GFIP, lavradas no processo n° 15540-
720.132/2020-73. Durante os procedimentos para verificação das compensações
indevidas em GFIP, se constatou, também, que o Contribuinte informou valores da
contribuição do Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa decorrente dos Riscos
Ambientais do Trabalho – GILRAT a menor em GFIP. Em virtude de limitações
técnicas dos sistemas da RFB, para apurar tais diferenças, foi necessário emitir novo
TDPF Fiscalização (no 07.1.02.00-2020-00474), cuja ciência do TIPF ocorreu em
25/11/2020.
O tipo observado pela fiscalização no presente processo, é similar ao constante no
Acórdão no 2202-004.805 de 13.09.2018 da 2a Câmara/2a Turma Ordinária/2a Seção, abaixo
reproduzido em parte:
“(...)
Explica que os códigos declarados relativamente ao Fundo de Previdência e Assistência
Social FPAS - foi 558 e à Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE
preponderante foi 51.11-1/00 (transporte aéreo de passageiros regular), cuja alíquota
RAT aplicável é 3%. Observa que a Empresa declarou em GFIP, durante todo o período
de apuração e para todos seus estabelecimentos, a alíquota RAT de 1% quando o correto
seria de 3% para todos os seus estabelecimentos
(...).
Não se observou no processo de fiscalização nenhuma intimação para que o contribuinte
comprovasse o auto enquadramento realizado, tampouco qualquer comprovação pelo
Fisco da atividade preponderante realizada em qualquer dos estabelecimentos da
empresa.
Como visto, a legislação tributária é claríssima em explicitar como se deve realizar o
enquadramento, como se deve obter a atividade preponderante em cada
estabelecimento. Isto não pôde a Autoridade Fiscal, comprovar. Nesse sentido, ao não
concordar com o enquadramento realizado pelo sujeito passivo, cabia ao Agente da
Administração Tributária, rever tal enquadramento, o que por óbvio, deveria ser
efetuado segundo as normas prescritas pela própria Administração Tributária por meio
da Instrução Normativa que regula o tema.
Esse é o cerne da divergência de opinião entre este Conselheiro e a ínsigne Relatora:
não há que se falar em Por ser atividade vinculada e obrigatória, é dever da autoridade
fiscal empreender esforços na determinação do critério material da regra matriz de
Fl. 254
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2101-002.829 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17227.720022/2021-71

incidência tributária, base de cálculo do tributo e alíquota aplicável, apropriando-nos
dos ensinamentos de Paulo de Barros Carvalho.
A mensuração das grandezas tributárias já deveria ter sido corretamente efetuada
quando da lavratura do auto de infração. Pode-se até compreender a impossibilidade do
acerto em razão da ausência de comprovação por parte do contribuinte, o que, como
dito, não se verificou no caso concreto.
Ao reverso, o que se observa é a total ausência de intimação do contribuinte para que
apresente a comprovação do enquadramento efetuado. Consta do TEAF, Termo de
Encerramento da Ação Fiscal (e-fls. 128), que o único documento examinado na
Auditoria Fiscal foram as GFIP do período fiscalizado. Não obstante a omissão do
Autoridade Lançadora no tocante a intimação do contribuinte, mister ressaltar com
tintas fortes que a Administração Tributária foi clara em determinar por meio de um ato
que integra a legislação tributária como se deve realizar o enquadramento e por via de
consequência encontrar a alíquota aplicável. Tal rito foi simplesmente ignorado pelo
Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil.
(...)
O Fisco não cumpriu seu dever, ou seja, deixou de comprovar suas alegações, se
absteve de demonstrar a exatidão do lançamento realizado.. Como sabido, cabe ao
Fisco, nos termos do artigo 142 do Código Tributário Nacional, por meio de
procedimento do lançamento de ofício, constituir o crédito tributário, revisando nos
casos de auto lançamento, os procedimentos do sujeito passivo. Para tanto, ele deve,
após verificar a ocorrência do fato gerador, identificar o sujeito passivo, determinar a
matéria tributável, quantificar o tributo devido e, quando for o caso, aplicar a penalidade
cabível.
Portanto, ao não concordar com o enquadramento realizado pelo sujeito
passivo, caberia à Fiscalização, promover a revisão do enquadramento, segundo as normas
prescritas pela própria Administração Tributária por meio da Instrução Normativa que
regula o tema, que no caso requer que o grau de risco será apurado de acordo com a atividade
efetivamente desempenhada nos estabelecimentos dos contratantes que represente a maior
quantidade de segurados empregados e trabalhadores avulsos da empresa cedente de mão-de-
obra.
CONCLUSÃO
Do exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 255
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2101-002.829 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17227.720022/2021-71

Fl. 256
DF CARF MF
Original